Tribunal: TJPA
Processo: 0000634-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000634-48.2013.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE COSME E DAMIAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SAVIO RUI BRABO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: apelação cível. prestação de contas.
Ação de Prestação de Contas. Sentença de procedência. Alegação de nulidade de citação e cerceamento de defesa. Inocorrência. Teoria da aparência. Revelia. Julgamento antecipado da lide. CPC/1973. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por associação civil contra sentença que, nos autos de ação de prestação de contas proposta pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação das contas referentes ao exercício de 2009, no prazo de 48 horas, nos termos do art. 915, §2º, do CPC/1973, condenando ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao exame deste colegiado consistem em:

(i) verificar a validade da citação realizada nos autos originários, notadamente diante da alegação de vício insanável e ausência de esgotamento de outras formas de localização da parte requerida;

(ii) averiguar a existência de cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de manifestação antes do julgamento da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação, realizada por via postal, foi recebida por pessoa que, posteriormente, se apresentou como representante da entidade e confirmou o funcionamento da instituição no endereço fornecido, o que autoriza a aplicação da teoria da aparência.

4. Não há nos autos qualquer prova de que a citação tenha causado prejuízo processual à parte ré, tampouco houve impugnação válida do ato no momento oportuno.

5. Regularmente citada, e ausente contestação, caracterizou-se a revelia, autorizando o julgamento antecipado da lide, com base nos arts. 319 e 330, II, do CPC/1973.

6. A sentença encontra-se em conformidade com o disposto no art. 915, §2º, do CPC/1973, diante da omissão injustificada da parte requerida em apresentar as contas exigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COSME E DAMIÃO – ABCD
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Prestação de Contas, em trâmite sob o nº. 0000634-48.2013.814.0301, que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Juízo Singular assim decidiu:

“Face ao exposto, nos termos do artigo 915, § 2º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O(A) REQUERIDO(A), ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COSME E DAMIÃO, A PRESTAR AS CONTAS EXIGIDAS (ANO-CALENDÁRIO DE 2009), NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE NÃO LHE SER LÍCITO IMPUGNAR AS QUE O(A) AUTOR(A) APRESENTAR. Por conseqüência, EXTINGO ESTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme o disposto no artigo 269, inciso I, do mesmo Código de Ritos.

Diante da sucumbência, condeno o(a) Requerido(a) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, a ser recolhido ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará (Lei n. 5.832/94).

INTIME-SE PESSOALMENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O(A) REQUERIDO(A), SENDO ESTA ÚLTIMA PARTE MEDIANTE MANDADO, OU SEJA, POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso alegando a nulidade da citação, bem como cerceamento de defesa.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 24 de junho de 2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Primeiramente, cumpre dizer que no caso em tela, a sentença prolatada em janeiro de 2016, foi publicada já sob a égide do CPC de 2015, em 10/02/20156 (ID nº 6931320). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados já na vigência do CPC/2015 deverão ser analisados com base nas regras contidas na nova lei.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Importa esclarecer que narra a inicial que a Associação Beneficente Cosme e Damião, por meio de sua representante legal, não apresentou a prestação de contas referente ao calendário de 2009, redundando na proposição da presente ação pelo Ministério Público.

Ante o silêncio da demandada, o Juízo prolatou sentença julgando procedente o pedido condenando a requerida a prestar contas no prazo de 48 horas sob pena de não lhe ser lícito questionar as que o autor apresentar (art. 915, §2º do CPC/73).

Portanto, a controvérsia cinge-se à análise da validade da citação realizada nos autos originários e à alegada ocorrência de cerceamento de defesa. Em consequência, também se discute a legalidade da sentença de procedência proferida nos termos do artigo 915, §2º, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época).

I – Da Citação e da Suposta Nulidade

Inicialmente, cumpre observar que a sentença recorrida considerou válida a citação realizada por meio dos Correios, com aviso de recebimento em nome de pessoa identificada como “Rosália”, no endereço indicado na exordial, conforme documento de ID nº 6931318, pg. 06.

Consta ainda no ID nº 6931321, pg. 04, certidão do Sr. Oficial de Justiça atestando que intimou a Associação Beneficente na pessoa da Sra. Rosália Zuleide Alves Gomes do teor da sentença, a qual informou que a Associação não estava mais em atividade, mas que de fato funcionara naquele endereço, e ela era sua representante.

Ora, trata-se da mesma pessoa que recebeu a citação, no mesmo endereço inclusive, por tanto, não há que se falar em nulidade da citação. Portanto, entendo que a sentença bem enfrentou essa questão ao aplicar corretamente a teoria da aparência.

De igual modo, a parte não comprovou, nem mesmo alegou de forma concreta no recurso, que a pessoa que recebeu a correspondência não possuía qualquer vínculo com a instituição, muito pelo contrário, tal fato encontra-se certificado por oficial de justiça, portanto, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo, não há falar em nulidade, conforme entendimento adotado no artigo 249, §1º, do CPC/1973
[1]
:

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da citação.

II – Do Alegado Cerceamento de Defesa

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, observo que a sentença foi prolatada após a regular citação da parte ré e o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certidão lançada no ID nº 6931318, pg. 07, caracterizando revelia.

O art. 319 do CPC/1973, vigente à época, previa expressamente que se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Ao passo que o artigo 330, inciso II, do referido Diploma Legal, vigente à época, autorizava o julgamento antecipado da lide quando verificada a revelia.

A ausência de contestação legitima, assim, o julgamento antecipado da demanda, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que a parte foi regularmente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar e, posteriormente, não demonstrou qualquer impedimento ou fato superveniente que justificasse a ausência de manifestação.

Portanto, diante da regular citação e da revelia caracterizada, impõe-se manter a procedência do pedido, tendo em vista a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Ministério Público, especialmente quanto à omissão injustificada da parte requerida em prestar contas do exercício de 2009, conforme exige o artigo 915, §2º, do CPC/1973
[2]
.

A condenação imposta na sentença está em perfeita consonância com o que determina o referido dispositivo legal, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

"Art. 249, §1º. O juiz não pronunciará nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite, salvo se esta lhe arguir o vício e provar prejuízo."

[2]

Art. 915, §2º. Se o réu não contestar a ação ou não negar a obrigação de prestar contas, observar-se-á o disposto no art. 330; a sentença, que julgar procedente a ação, condenará o réu a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Belém, 22/07/2025